Tribunal: TJDFT
Processo: 0741042-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. LUCROS CESSANTES. PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. CANCELAMENTO DE CONSULTAS. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÚMERO DE PEDIDOS.
1. O recurso de embargos de declaração apenas não interromperá o prazo recursal diante da configuração de erro grosseiro, por serem os embargos manifestamente incabíveis, intempestivos, ou por almejarem atribuir efeitos infringentes sem a indicação de vício próprio para a oposição do recurso, o que não ocorreu no caso. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. O dano material, consubstanciado nos lucros cessantes, exige a confirmação do que a parte lesada efetivamente perdeu ou deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso, ou seja, não pode ser presumido, e exige a prova da existência do efetivo prejuízo como pressuposto da obrigação de indenizar, nos moldes do artigo 402 do Código Civil.
3. Na hipótese, os autores pretendem a condenação da ré ao pagamento de quantia relativa ao desconto que teriam direito na renovação do seguro do automóvel. Todavia, não comprovaram a contratação ou renovação de seguro, tampouco por valor superior ao cotado, de modo que não se justifica o valor apontado.
4. Quanto às sessões de psicoterapia, não restaram comprovados os lucros cessantes, já que não comprovado o prejuízo material decorrente da remarcação das sessões de psicoterapia.
5. A dinâmica do acidente, registrada em vídeo, demonstra que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor e violou os direitos da personalidade dos autores, notadamente aqueles relacionados à integridade física e ao bem-estar psíquico e moral.
6.Para a fixação do quantum, consideram-se as peculiaridades do caso concreto, a situação econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor fixado em sentença afigura-se excessivo, devendo ser reduzido.
7. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022).
8. Recursos conhecidos. Recurso dos autores não provido. Recurso da ré provido, em parte.